Tribunal: TJDFT
Processo: 0000567-58.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CTB, ART. 306 C/C 298, III. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE DIRIGIR. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo delito do artigo 306 c/c o artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97). A Defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição, além de postular a redução do período de suspensão/proibição do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do acusado pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) examinar a possibilidade de redução da reprimenda de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por documentos e prova oral colhida em juízo, incluindo depoimentos de policiais militares e teste de etilômetro, verificando a alteração da capacidade psicomotora do condutor.
4. A falta do Auto de Constatação de Embriaguez por agente da Autoridade de Trânsito não obsta a condenação, pois a embriaguez pode ser atestada por outros meios de prova (CTB, art. 306, § 2o; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 5o).
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal.
6. A fixação da pena acessória de suspensão/proibição de dirigir não obedece aos mesmos parâmetros matemáticos utilizados para a pena privativa de liberdade, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, não sendo exigida a realização de Auto de Constatação de Embriaguez por agente da Autoridade de Trânsito.
2. A condenação por embriaguez ao volante é válida quando há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme depoimentos e teste de etilômetro.
3. A pena acessória de suspensão/proibição de dirigir deve ser fixada dentro da margem de discricionariedade vinculada conferida pela norma ao julgador.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 292, 293, 298, III, e 306; Resolução CONTRAN n. 432/2013; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 68; CPP, arts. 155 e 386, VII.